Tribunal: TJDFT
Processo: 0708479-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTS. 98/99 - CPC E ART. 5o, LXXIV - CF. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A gratuidade de justiça deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, devendo ser a eles outorgada a isenção do pagamento dessas verbas, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Diante da constatação de que a autora/agravante recebe mensalmente quantia que a impossibilita de arcar com o pagamento de despesas com sua saúde e demais despesas ordinárias, como pagamento de aluguel que, efetivamente, oneram seu orçamento, colocando-a em situação de hipossuficiência econômica, é cabível a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça por ela requerida.
3. Recurso conhecido e provido.